Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730989-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DB DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE AUTO PEÇAS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 74504988), mantida pela decisão de ID 74504988, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 0760079-44.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos da decisão agravada. I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela DB Distribuidora Brasília de Autopeças Ltda., no dia 09/07/2024, em desfavor do Distrito Federal. A autora se insurge contra o teor do Auto de Infração n.o 15.988/2013 – GEMAE, mediante o qual a Fazenda Pública Distrital identificou débitos tributários de ICMS, cujo somatório, no momento da distribuição da presente demanda, alcança o valor de R$ 11.735.632,32. Aduz que “após readequação das multas ao patamar de 100% (cem inteiros por cento), no dia 23 de maio de 2024 a importância total atualizada em questão alçou o valor de R$ 19.455.294,88 (dezenove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) [doc. 13 – Decisão Acolhendo Redução da Multa e doc. 14 – Tela do Débito Atualizado]. 10. Restou à Autora, portanto, conclamar a tutela jurisdicional, o que faz oportunamente para se contrapor integralmente à pretensão de cobrança do Fisco Estadual. Isto porque, a análise da cópia integral do PAT, no qual se documentou todo o trabalho fiscalizatório realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, permitiu constatar a ocorrência de múltiplos e severos vícios materiais, cujos acolhimentos imporão a anulação integral e irrestrita dos créditos tributários em questão.” (sic) (id. n.o 203560004, p. 4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, inciso IV, do CTN) constituídos mediante o AI no 15.988/2013 – GEMAE, nos autos do PAT no 0040-004264/2013 e inscritos em DA sob no 5-0197513689 , para: (i.1) proibir doravante a prática de todo e qualquer ato direto ou indireto de cobrança fiscal; (i.2) ordenar a sustação de eventual inscrição em cadastro de inadimplentes e/ou protesto de CDA; (i.3) obstar o ajuizamento ou o prosseguimento do executivo fiscal no 0751647-41.2021.8.07.0016 e do procedimento penal no 0706870-50.2020.8.07.0001; e (i.4) excluir por antecipação de tutela os corresponsáveis do polo passivo do auto de infração;” (sic) (id. n.o 203560004, p. 33). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Redistribuídos os autos para este Juízo, foi proferida, no dia 21/08/2024, a decisão interlocutória de id. n.o 208355942, mediante a qual este órgão jurisdicional indeferiu o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária. O referido decisum foi impugnado perante a egrégia 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio do recurso de agravo de instrumento n.o 0739592-04.2024.8.07.0000, o qual foi definitivamente julgamento no sentido do improvimento da pretensão da autora, a qual anexou o comprovante de pagamento das custas processuais no início do mês de junho de 2025. Sendo assim, os autos vieram conclusos no dia 12/06/2025. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme apontado no relatório, o ponto controvertido do presente caso consiste em aferir a legalidade do Auto de Infração n.o 15.988/2013 – GEMAE, mediante o qual o Distrito Federal lançou créditos tributários de ICMS em face da DB Distribuidora Brasília de Autopeças Ltda. Examinando o pleito da autora partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, em razão da alta complexidade fática do presente caso (não por outra razão, a demandante formulou pedido de produção de prova pericial), que envolve o exame detido de operações de circulação de mercadorias. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, a (não) materialização dos fatos geradores do ICMS, e, se tais fatos ocorreram, se a Fazenda Pública efetuou a fiscalização com precisão, indicando o valor corretamente devido ao Estado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. A Agravante alega que: 1) ingressou com ação anulatória visando à suspensão da exigibilidade de créditos tributários constituídos por auto de infração, bem como a exclusão de corresponsáveis do polo passivo; 2) o Juízo de origem indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, em razão da complexidade fática do caso; 3) a decisão foi omissa ao não analisar adequadamente os pedidos de suspensão da exigibilidade e de sustação de protestos e execuções fiscais; 4) o pleito da autora vislumbrava tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, em virtude do curso de ser objeto do executivo fiscal de no 0751647-41.2021.8.07.0016 e do procedimento penal no 0706870-50.2020.8.07.0001, preenchendo, assim, o requisito do periculum in mora da tutela de urgência; 5) Não há que se falar em risco de irreversibilidade da decisão, visto que haverá tão somente a suspensão das cobranças, podendo o Fisco retomar com futura revogação da medida. Requer “a concessão liminar da tutela provisória, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários (art. 151, inciso IV, do CTN) constituídos mediante o AI no 15.988/2013 – GEMAE, nos autos do PAT no 0040-004264/2013 e inscritos em DA sob no 5-0197513689 , para: (iii.2) proibir doravante a prática de todo e qualquer ato direto ou indireto de cobrança fiscal; (iii.3) ordenar a sustação de eventual inscrição em cadastro de inadimplentes e/ou protesto de CDA; (iii.4) obstar o prosseguimento do executivo fiscal no 0751647-41.2021.8.07.0016 e do procedimento penal no 0706870-50.2020.8.07.0001”. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada. É o Relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DA ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 74506522). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A Agravante pretende a concessão de liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários e impedir atos de cobrança, protesto e prosseguimento de execução fiscal e procedimento penal relacionados ao débito discutido. De acordo com o art. 151, inc. V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias. Todavia, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inc. V do art. 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, em que pese sustentar que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, estar claro a probabilidade do direito, além disso, não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cumpre destacar que o argumento de que sem a concessão da liminar os processos apontados podem resultar em condenação e danos irreparáveis àqueles que se quer praticaram qualquer conduta não é apto a justificar o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante. Além disso, o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Ou seja, até prova em contrário, presume-se tenha sido praticado de acordo com a lei e esteja em conformidade com a realidade dos fatos. Assim, vê-se que o presente caso demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão das tutelas requeridas. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025 12:48:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador